Tribunal: TCU
Processo: 012.208/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7507/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.208/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina Martins (XXX.556.109-XX); Bruna Cristina Pompermayer Gugel (XXX.054.549-XX); Charles Eduardo Laurett (XXX.288.999-XX); Daiane Querino dos Santos Marafon (XXX.985.379-XX); Daniela Vicenzi (XXX.403.669-XX); Odir Jochem Moriguti Marin (XXX.732.929-XX); Rosimeri Damaceno (XXX.318.699-XX); Simone Neuburger Langer (XXX.592.379-XX); Tiago Mateus de Azevedo (XXX.642.979-XX); Walcione Dias Goes (XXX.975.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.